Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO. ADEQUADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar na perda do direito de agir pela prescrição ou perda do direito, em si considerado, de anulação do negócio jurídico firmando com a instituição bancária, tendo em vista que os descontos de empréstimo são renovados mensalmente, bem como o fato de que o direito à declaração de nulidade do negócio jurídico não convalesce com o decurso do tempo (artigo 169 do Código Civil). Precedentes TJDFT.
2.No caso, A página inicial do pacto firmado informa expressamente tratar-se de “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, o que evidencia que a informação sobre a modalidade de contrato foi adequadamente prestada ao consumidor e como seria a forma de desconto (ID 60078402).
3.Conforme se vê, o ajuste celebrado assegurou o direito à informação adequada e clara sobre as condições pactuadas, com especificação correta da sua modalidade, tributos incidentes e forma de pagamento, em observância à norma insculpida no artigo 6o, inciso III, da Lei no 8078/90.Assim, não se pode impingir a pecha de abusividade do ajuste, razão porque fica afastada a hipótese de ilegalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.